Tribunal: TJDFT
Processo: 0726332-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726332-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA VIEIRA DE ALENCAR AGRAVADO: TIAGO SANTOS LIMA D E S P A C H O Nada a prover quanto o pedido de reconsideração de ID 78076881, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Mantenha-se a suspensão conforme determinado pela decisão de ID 77111994. Brasília, 11 de novembro de 2025 14:53:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador